Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flashx Construtora e Incorporadora Ltda. contra a decisão de Id 89035288 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Planalto Bittar Hotel Ltda. – ME, processo 0733625-14.2020.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela executada, ora agravante, nos seguintes termos: Vistos etc. Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada por meio da qual, além de impugnar a gratuidade de justiça concedida ao exequente, alega: 1) prescrição da obrigação; 2) iliquidez e inexigibilidade da obrigação exigida; 3) inexistência de prova da entrega/depósito dos valores negociados entre as partes; 4) prática de usura; 5) litigância de má-fé da parte exequente; 6) falsidade da assinatura do exequente; 7) impossibilidade de responsabilização do sócio adquirente por dívidas anteriores ao ingresso na sociedade executada; 8) ocorrência de dano moral e material decorrentes da execução; 9) necessidade de concessão da gratuidade de justiça ao executado. A parte executada se manifestou no ID 87415609. É o sucinto relatório. Decido. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, parte das alegações do executado dizem respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Com efeito, os itens 2, 3, 4, 6, 7 e 8 deveriam ter sido objeto de Embargos à Execução, já que não se tratam de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado e demandam fase instrutória. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. No que se referem à prescrição, alega o executado que o instrumento de confissão de dívida fora firmado pelas partes no dia 24/09/2015, de forma que o prazo quinquenal ocorreu no dia 02/08/2019, por força do disposto no art. 206, § 5o, I, do CPC, tendo se iniciado a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento da última prestação não paga. Desse modo, prescrita a obrigação vez que o exequente ajuizou a execução somente em 13/10/2020. Ocorre que, muito embora o prazo quinquenal pode estar esgotado no dia 23/09/2020, ocorreu a suspensão de seu curso por força do art. 3o da Lei n. 14.010, de 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id 82995381. Certifique-se o decurso do prazo para embargos. No que diz respeito à impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte exequente, assiste à parte executada posto que a concessão se deu sem que a pessoa jurídica demonstrasse, de forma documental, a ausência de condições financeiras para suportar o custeio da demanda, tendo sido concedida apenas com base em declaração de hipossuficiência. De acordo com a súmula n. 481/STJ "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A exequente, a respeito, anexou o documento denominado "demonstrativo de faturamento" de Id 74470401 relativo apenas aos meses de abril e maio de 2020, com faturamento total de R$ 1.809,20, muito embora tenha ajuizado a demanda em outubro de 2020, deixando de apresentar o faturamento relativo aos meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da execução. Ao manifestar-se sobre a impugnação apresentada pelo executado, o exequente deixou de anexar ao processo qualquer documento comprobatório da situação econômica difícil por ele afirmada, limitando-se a colacionar "links" de notícias relativas à queda no faturamento do turismo, o que é de conhecimento público, mas que não supre a exigência da referida jurisprudência sumulada e da legislação processual relativa à efetiva comprovação da situação particular do interessado em obter a benesse legal. Desta forma, ante a ausência de comprovação da situação de escassez de recursos, REVOGO a gratuidade de justiça concedida ao exequente, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento das custas de todas as despesas devidas a este Tribunal até a data desta decisão. Não identifico má-fé na alegação de hipossuficiência econômica pelo exequente, motivo pelo qual deixo de aplicar-lhe a multa prevista em lei. Em relação ao pedido de condenação da parte exequente por litigância de má-fé, também não encontro razões para tanto. Para que seja analisado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado urge que anexe aos autos comprovação documental da carência de recursos financeiros capazes de fazer frente às despesas do processo no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à parte exequente e, na sequência, venham os autos conclusos para análise do pedido. Int. Em razões recursais (Id 25513905), a agravante, em longo arrazoado, sustenta a ocorrência da prescrição. Aduz para tanto que em 24/9/2015 as partes firmaram instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 1.795.000.00 (um milhão setecentos e noventa e cinco mil reais). Alega que a execução só foi proposta em 13/10/2020, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme a previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, não tendo aplicação ao caso as disposições da Lei 14.010/2020. Aponta a inexigibilidade do título exequendo, sob o argumento de ter sido assinado apenas por um dos sócios, em contrariedade à exigência contida na cláusula 7, do contrato social da empresa. Diz, também, ser ilíquido o título executivo, na medida em que a executada “provou com diversos anexos entre eles extrato bancário e outros, que não houve nenhum valor correspondente cobrado no título extrajudicial, que fora depositado ao favor do Agravante”. Assevera ter sofrido dano moral, em decorrência da má-fé do exequente, ao promover uma execução aparelhada em “simulação da confissão de dívida”. Argumenta estarem atendidos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Formula, ao final, os seguintes pedidos recursais: Diante do exposto e convocando os lúcidos suplementos jurídicos dos Exmos. Srs. Desembargadores integrantes deste Egrégio Tribunal, a Agravante interpõe o presente recurso, a fim de que seja conhecido e provido, o fim de invalidar a decisão ora agravada, requerer-se: 1. Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1019, I, do CPC/2015, no sentido de suspender a execução com seus efeitos, a fim de evitar as restrições prejudiciais ao funcionamento negócio do agravante, em especial da dificuldade ocasionada pelo COVID19; 2. Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória atacada e determinar a prescrição quinquenal conforme agravado; 3. Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória atacada e determinar a nulidade do título por ser ineficaz, face a incerteza que o mesmo revela, devido a ausência de assinatura de um dos sócios, por exigência do contrato social, conforme agravado; 4. Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória atacada e determinar a nulidade do título por ser ilíquido, conforme agravado. 5. A condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados conforme defendido nesta peça. 6. A condenação do Agravado ao Danos Morais. Instada a comprovar a regularidade do preparo recursal (Id 25769782), a agravante cumpriu integralmente a ordem, conforme petição de Id 25836632. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho como não evidenciados tais requisitos. Como dito na exposição, a agravante traz em seu recurso as teses lançadas em exceção de pré-executividade, a saber: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) a inexigibilidade do título; (iii) a iliquidez do título; e (iv) a ocorrência de dano moral. Incursiono no exame das mencionadas questões. (I) DA PRESCRIÇÃO A agravante alega a ocorrência de prescrição. Diz, neste sentido, que o instrumento particular de confissão de dívida foi celebrado em 24/9/2015, e a execução só foi proposta em 13/10/2020, isto é, após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data da última obrigação inadimplida, ou seja, 2/4/2014, conforme a previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, não tendo aplicação ao caso as disposições da Lei 14.010/2020. Em análise perfunctória, razão não lhe assiste. Infere-se dos elementos de convicção produzidos nos autos, especialmente do documento de Id 74473444 do processo de referência, que as partes firmaram, em 24/9/2015, “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA”, tendo objeto o valor total de R$ 1.795.000.00 (um milhão setecentos e noventa e cinco mil reais). Conforme a cláusula 3a o referido montante era composto das seguintes parcelas: (i) R$ 1.300.000.00 (um milhão e trezentos mil reais), contraídos em 01/07/2013 (referente ao empréstimo Caixa); (ii) R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), contraídos em 01/07/2014 (referente a aportes do Hotel Planalto); e (iii) R$ 280.000.00 (duzentos e oitenta mil reais), contraídos em 01/08/2014 (referente a venda de apartamento em Ceilândia); Na cláusula 4a da avença restou previsto que: Cláusula 4a. O DEVEDOR confessa e assume integral responsabilidade pelo pagamento da Dívida descrita na cláusula anterior, o qual será futuramente avençado pelas partes. (grifo nosso) Das disposições contratuais acima transcritas, depreendo que o pagamento da dívida não foi parcelado, como insinua a agravante. Houve apenas a discriminação das importâncias que integravam o valor total da obrigação, qual seja: de R$ 1.795.000.00 (um milhão setecentos e noventa e cinco mil reais). Note-se que não consta dos autos tenham os contratantes estabelecido alguma forma de pagamento da dívida, consoante a cláusula 4a do contrato. Portanto, deve ser considerado como marco inicial para contagem do prazo prescricional a data da celebração do ajuste, ou seja, 24/9/2015. Seguindo essa linha de raciocínio, o termo ad quem para o exercício do direito de ação da exequente seria, a priori, o dia 24/9/2020, segundo a previsão do art. 206, § 5o, I c/c art. 132, caput e § 3o, do Código Civil[4]. Não obstante, em 10 de junho de 2020 foi editada a Lei 14.010/2020, disciplinando “o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, dispondo que: Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. [...] Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Referida norma entrou em vigor em 12/6/2020, data de sua publicação no Diário Oficial da União. Deste modo, no caso concreto, em razão da suspensão do prazo prescricional, por expressa disposição legal, e considerando que a execução foi proposta em 13/10/2020 (Id 74470395 do processo de referência), não há que se falar em prescrição. (II) DA INEXIGIBILIDADE E DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO Observo, no ponto, não ter sido apreciada pelo juízo de origem a exigibilidade e a iliquidez do título executivo, bem ainda a ocorrência de dano moral, ao fundamento de que tais matérias devem ser objeto de embargos à execução (Id 89035288, p. 1, do processo de referência). Conquanto a inexigibilidade e a liquidez do título executivo possam constituir matérias passíveis de cognição, de ofício, pelo julgador, concretamente, inviável o exame pretendido. Explico. É sabido que o entendimento jurisprudencial há muito definiu ser a exceção de pré-executividade instrumento cabível para a “suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)”. (STJ, 1a Seção, REsp. n. 1.136.144/RJ, rel. Min. Luiz Fux, DJe 1o/2/2010). No caso, entretanto, ficou evidenciada a necessidade de dilação probatória para certificação da afirmada inexigibilidade e iliquidez do título executivo, diante das próprias ilações da agravante, ao dizer que “busca o executado fundamentar o crédito duvidoso, por confissão de dívida assinada antes do recebimento do crédito, salientando que até a presente data não houve nenhum crédito de valor líquido referente as prestações devidas constantes do título efetuado pelo exequente a favor do executado e a confissão de dívida sido assinada por um só sócio”. Além disso, a análise dessas questões, nesta sede, importaria odiosa supressão de um grau de jurisdição, pois que, como dito, não houve efetiva manifestação do juízo natural acerca do tema. Ademais, prejuízo nenhum há para a parte agravante, porque poderá fazer prova da alegação em embargos à execução, como ressalvado na decisão atacada por este recurso. (III) DO DANO MORAL O mesmo entendimento acima esposado aplica-se à alegação de ocorrência de dano moral, diante da angusta via de cognição do presente recurso e não apreciação da questão pela decisão agravada, obviamente por não se ajustar ao cabimento da exceção de pré-executividade. Trago, a título de ilustração, sobre o tema, os seguintes arestos desta c. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A penhora, não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservada quantia suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 5. Havendo comprometimento do mínimo existencial, não poderá ser objeto de constrição judicial para o adimplemento das dívidas contraídas pelo executado parcela dos proventos de sua aposentadoria. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1337871, 07059946420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito por utilização de taxa de juros diversa da contratada acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333788, 07018972120208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo para reformar a decisão que rejeitou a exceção à pré-executividade. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, se mostra inviável o reconhecimento daquele. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. [...] § 3 o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.